Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-34.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003662-34.2013.8.14.0039

APELANTE: MARCOS BRITO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO QUE ANULA SENTENÇA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 8 meses de detenção em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, por homicídio culposo na direção de veículo automotor com omissão de socorro.

2.Denúncia recebida em 17/10/2013. Sentença absolutória proferida em 30/07/2014. Acórdão de 24/08/2020 anulou a sentença. Nova condenação apenas em 14/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória válida, e se o acórdão que anulou a sentença absolutória constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

5. Considerando a pena aplicada de 2 anos e 8 meses de detenção, o prazo prescricional é de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

6. Transcorreram mais de 10 anos entre o recebimento da denúncia (17/10/2013) e a nova sentença condenatória (14/03/2024), sem qualquer marco interruptivo válido.

7. Acórdão que anula sentença absolutória não tem conteúdo condenatório e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

8. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida. Extinta, de ofício, a punibilidade de Marcos Brito de Souza pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso julgado prejudicado

Tese de julgamento: 1. O acórdão que apenas anula sentença absolutória, sem conteúdo condenatório, não interrompe o curso da prescrição. 2. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, IV, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 30.535/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/12/2003; STJ, AgRg no AREsp 1.874.724/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/09/2022; TJDFT, Ap. Crim. 0099227-12.2015.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 17/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta pela Defesa de MARCOS BRITO DE SOUZA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 24756545).

A denúncia, oferecida em
03/07/2013
, narra que (ID 21856969):

“DOS FATOS

Narram os autos que em 11 de junho de 2013, por volta das 17:00, na

Rodovia BR 010, no perímetro do bairro Nagibão, o denunciado MARCOS DE BRITO DE SOUSA, conduzindo o caminhão Mercedes Benz, placa OFW 3849, provocou a colisão contra a motocicleta guiada pela vítima DINAEL ANTONIO PEREIRA, o qual faleceu no local, enquanto o acusado evadiu-se sem prestar socorro à vitimada.

Consta que, momentos antes, o acusado que transitava em direção Paragominas/Rondon do Pará, iniciou o procedimento de mudança de direção, saindo da rodovia com objetivo de parar o veículo no estacionamento do Posto, situado à esquerda da pista, sem observar as regras de circulação, que determina primeiramente que o condutor realize a conversão à direito e somente após dobre à esquerda, todas devidamente sinalizadas. Neste instante, percebeu a motocicleta, que transitava em sentido contrário, guiada pela vítima, colidir contra o caminhão. Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, que faleceu no local. Após diligências, policiais rodoviários federais localizaram e deram voz de prisão ao acusado.

Assim, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.”

Inicialmente, após instrução criminal, na data de
30/07/2014
, foi proferida
sentença absolutória
(ID 21856989), na qual o réu foi isento de responsabilidade penal pelo fato narrado na denúncia.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com o desfecho absolutório,
interpôs recurso de apelação
, cujas razões foram juntadas aos autos sob ID 21856992.

A apelação ministerial foi conhecida e provida pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, em acórdão lavrado em 24/08/2020 (ID 21857003), de relatoria desta Desembargadora, onde
anulei a sentença absolutória
com fundamento em nulidade processual verificada a partir da audiência de instrução e julgamento.

Retornados os autos à instância de origem, foi proferida nova sentença em 14/03/2024 (ID 21857155), oportunidade em que o réu
foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
.

Irresignada,
a Defesa interpôs o presente recurso de apelação
, apresentado em 10/02/2025 (ID 24756545), onde requer, a absolvição do apelante, com base no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja aplicado a pena mínima, além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, assim como a não suspensão em dirigir veículo automotor.

Em contrarrazões (ID 26493425), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta
“pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interposto pelo réu MARCOS BRITO DE SOUZA.”
(textual) (ID 26679113)

É o relatório. Sem revisão – crime com pena de detenção.

À inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da apelação interposta pela defesa, a qual impugna a sentença de mérito que condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre enfrentar questão prejudicial de ordem pública, relativa à
prescrição da pretensão punitiva estatal
, a qual se impõe ser examinada de ofício.

Antes de mais, é sabido que a prescrição, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do CPP:
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."

Conforme o disposto no art. 109 do Código Penal, que trata da prescrição propriamente dita, antes do trânsito em julgado da sentença final, a prescrição é regulada pelo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Sobre o tema, leciona José Júlio Lozano Júnior:

"A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida pelo juiz em qualquer fase do processo, impedindo, inclusive, a análise do mérito da imputação e não podendo nem ao menos ser renunciada pelo interessado. Nesse sentido, dispõe o art. 61 do CPP: 'Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício'"(LOZANO JÚNIOR, José Júlio -"Prescrição Penal"- São Paulo: Saraiva - 2002 - p. 52. Referências a Aloysio Carvalho Filho e Vicenzo Manzini)

MARCO INICIAL E TRAJETÓRIA PROCESSUAL RELEVANTE PARA A PRESCRIÇÃO

Consta dos autos que: A
denúncia
foi recebida em
17/10/2013
(ID 21856977); A
sentença

absolutória
foi prolatada em
30/07/2014
(ID 21856989); Essa sentença foi
anulada por acórdão proferido em 24/08/2020
, da lavra desta relatora (ID 21857003);
Nova sentença
, desta feita
condenatória
, foi proferida apenas em
14/03/2024
(ID 21857155), fixando
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

A pena aplicada impõe, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional de
8 (oito) anos
, conforme se depreende da regra segundo a qual:
Art. 109, IV, do CP:
“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:(...)
IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.”

Ademais,
o cálculo da prescrição pela pena aplicada em concreto
se justifica por estarmos diante de sentença condenatória superveniente (art. 110, §1º, CP).

O marco interruptivo relevante seria, em regra, a data da sentença condenatória, ou do acórdão,
desde que produzam efeito condenatório
– o que não é o caso em nenhuma das decisões anteriores à sentença de 2024. Explico.

Do histórico processual acima delineado, constata-se que
do recebimento da denúncia (17/10/2013)
até a
sentença condenatória válida (14/03/2024)
transcorreu lapso superior a
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses
, superando, em muito, o prazo prescricional de 8 anos.

Importante destacar que: a
sentença absolutória
, proferida em
30/07/2014
,
não interrompe
o curso da prescrição, à luz do que dispõe o art. 117 do Código Penal, pois não ostenta conteúdo condenatório. Por outro lado, e mais importante é que o
acórdão anulado em 24/08/2020
, de relatoria desta Desembargadora,
também não configura causa interruptiva
, uma vez que
limitou-se a declarar a nulidade da sentença absolutória
, não tendo qualquer conteúdo condenatório. Isso porque, nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidadas,
só acórdãos condenatórios interrompem a prescrição
.

Nesse sentido, é claro o posicionamento dos Tribunais Superiores:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REFORMATIO IN PEJUS. NOVA SENTENÇA PROFERIDA. PRESCRIÇÃO. I - A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. (Precedentes do STJ e do STF.) (...) III - Tendo sido o paciente condenado a seis anos e oito meses de reclusão, e sendo o intervalo de tempo entre o recebimento da denúncia e a r. sentença superior a doze anos, deve ser declarada, com fundamento no art. 109, III, e 110, § 1º, ambos do Código Penal, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Ordem concedida. (HC n. 30.535/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1 6/12/2003, DJ de 9/2/2004, p. 196.) (STJ - AgRg no AREsp: 1874724 PI 2021/0114677-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 14/09/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA ANULADA - PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - NOVO JULGAMENTO - PENAS APLICADAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - MODALIDADE RETROATIVA - PUNIBILIDADES EXTINTAS. 1. A Prescrição, depois de transitar em julgado a Sentença condenatória para o Ministério Público, regula-se pela pena aplicada e ocorre nos prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal. 2. A sentença condenatória anulada não interrompe a prescrição. 3. A Prescrição consiste em matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode se dar a qualquer tempo, mediante provocação das Partes ou mesmo de ofício por ato do Julgador. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0377522-12.2004.8.13 .0209 Curvelo, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024)”

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. SENTENÇA ANULADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. TRANSCURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição. 2. Considerando a redação do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal tem-se que a prescrição se opera em 04 (quatro) anos, no caso da pena em concreto aplicada ser igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. 3. Como a denúncia foi recebida em 15/05/2015 e a sentença condenatória foi publicada no dia 12/10/2021, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição retroativa. 4. Apelação provida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 109, inc . V, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal e decretada a extinção da punibilidade do apelante com fundamento no art. 107, inc. IV, do mesmo diploma legal. (TJ-DF 0099227120158070001 1408787, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)

Desta forma,
inexistindo qualquer causa interruptiva válida no período compreendido entre 17/10/2013 (recebimento da denúncia)
e
14/03/2024 (sentença condenatória)
, e sendo este lapso superior a 8 anos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do réu MARCOS BRITO DE SOUZA
, com fundamento no
art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
, e
julgo prejudicado o exame do mérito da apelação interposta pela Defesa.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025